Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711300-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BRADESCO SEGUROS S/A AGRAVADO: JOANA DARC MACHADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e declarou o feito saneado (id 187589814 dos autos n. 0706914-84.2021.8.07.0017). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator